Tribunal: STF
Processo: ARE 1364105
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Delta Air Lines Inc. (peça 8), com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado (peça 4 – meus grifos):



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. PRELIMINARES DE CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) DIAS PARA CHEGADA NO DESTINO FINAL. ALTO TRÁFEGO AÉREO E FALTA DE TRIPULAÇÃO. FORTUITOS INTERNOS QUE NÃO DESOBRIGAM A COMPANHIA AÉREA DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E AOS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.



    Recurso conhecido e provido.



    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, § 2º, e 178 da Constituição Federal sustentando, em síntese, que:



    Logo, tendo em vista que os fatos narrados ocorreram em 06/04/2017 e a presente demanda foi distribuída apenas em 24/04/2019, ou seja, mais de 2 anos após, a pretensão autoral está prescrita nos termos do artigo 35 da Convenção de Montreal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    A jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte é pacifica no sentido de que a limitação versada na Convenção de Varsóvia diz respeito apenas aos danos materiais (RE 1.203.826 AgR, Segunda Turma, DJe de 26 de junho de 2020; RE 1.240.833 AgR EDv AgR, Plenário, DJe de 30 de novembro de 2020; RE 1.293.093 AgR, Segunda Turma, DJe de 30 de abril de 2021; todos de relatoria da ministra Cármen Lúcia:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.268.616 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25 de março de 2021 – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.221.934 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 04 de setembro de 2020 – meus grifos)



    Tal o cenário, o Colegiado de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator